Tribunal: STF
Processo: RE 1379761
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC.



    II - De fato, no acórdão embargado não foi abordada a questão referente à excepcionalidade do prazo de validade do certame, motivo pelo qual se faz necessário acolher o presente recurso. 



    III - O Concurso Público em questão, regido pelo Edital n.° 001/2009-CBMAM, é norteado de peculiaridades, isto porque foi objeto de ADI n.° 2009.006096-2, circunstância que acabou influenciando no prazo para convocação dos aprovados. Diante desta peculiaridade, o prazo de validade não poderia ser utilizado como óbice para a nomeação dos Impetrantes. Precedentes do Tribunal do Pleno. 



    IV - Portanto, aplicando o entendimento deste Plenário, juntamente com o dos Tribunais Superiores, constata-se que os impetrantes, de colocações 319ª, 320ª, 328ª, 330ª, 332ª e 333ª, lograram êxito em comprovar seu direito líquido e certo, eis que, das 293 vagas dispostas no edital para o curso de formação, apenas 236 candidatos aprovados se apresentaram para entrega dos documentos exigidos, o que denota a desistência de 57 candidatos da lista de aprovados e o surgimento do direito subjetivo daqueles, aprovados dentro destas vagas ‘em aberto’. 



    V - Ante o exposto, é impositivo o acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração em comento para suprir o vício de omissão e, consequentemente, modificar o entendimento esposado no Mandado de Segurança de n.° 4005743-37.2020.8.04.0000 para conceder a segurança pleiteada.



    VI - Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 18).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 23).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, II, III e IV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “02.04. No caso dos autos, o Embargante defende que o acórdão foi omisso no tocante ao fato relatado no mandamus de que o Estado deu causa à demora na distribuição das vagas do concurso após o prazo de validade do concurso. 



    02.05. De fato, no acórdão embargado não foi abordada esta questão, motivo pelo qual se faz necessário explanar, neste momento, algumas considerações para suprir o vício alegado. 



    02.06. O Concurso Público em questão, regido pelo Edital n.º 001/2009-CBMAM, é norteado de peculiaridades, isto porque foi objeto de ADI n.º 2009.006096-2, chegando o debate perante a Corte Superior de Justiça, circunstância que acabou influenciando no prazo para convocação dos aprovados. 



    02.07. Diante desta peculiaridade, o prazo de validade não poderia ser utilizado como óbice para a nomeação dos Impetrantes, sendo este, inclusive, o atual entendimento desta Corte Estadual. Confira-se:



    [...]



    02.08. Neste julgado, o Desembargador Relator assim se pronunciou: 



    Conquanto a decisão supra entenda que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas deve ser feita de acordo com a discricionariedade do Poder Executivo Estatal, sobrelevo que o certame regido pelo Edital n.º 01/2009 possui peculiaridades, tendo em vista haver sido contaminado pelo ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Estadual n.º 3.437/2009, a qual, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, motivo por que se instaurou situação excepcional que permitiu a não convocação, e, consequentemente, nomeação dos candidatos aprovados no referido concurso público, dentro do prazo de validade. 



    Apenas anos após o término da validade do certame, prevaleceu o entendimento de que a legislação combatida não atingia as vagas constantes no Edital n.º 01/2009, motivo pelo qual o concurso público seria válido e os candidatos nele aprovados deveriam ser chamados. 



    Dessarte, infiro que circunstâncias excepcionais influenciaram no prazo para convocação dos aprovados, razão pela qual não é razoável que o prazo de validade seja utilizado como óbice para a nomeação do Impetrante (...) (Grifos não pertencem ao original). 



    02.09. Portanto, aplicando o entendimento acima, firmado neste Plenário, juntamente com o dos Tribunais Superiores, no sentido de que há o surgimento de direito subjetivo em função da desistência de candidatos melhores classificados, entende-se que os impetrantes, de colocações 319ª, 320ª, 328ª, 330ª, 332ª e 333ª, lograram êxito em comprovar seu direito líquido e certo. 



    02.10. Isso porque restou demonstrado nos autos às fls. 98/109 que, da 293 vagas dispostas no edital para o curso de formação, depois da primeira convocação, apenas 236 candidatos aprovados se apresentaram para entrega dos documentos exigidos, o que denota a desistência de 57 candidatos da lista de aprovados e o surgimento do direito subjetivo dos Impetrantes, eis que aprovados dentro destas vagas ‘em aberto’.



    02.11. Ante o exposto, é impositivo o acolhimento, com efeitos infringentes, dos Embargos de Declaração em comento para suprir o vício de omissão e, consequentemente, modificar o entendimento esposado no Mandado de Segurança de n.° 4005743-37.2020.8.04.0000 para conceder a segurança pleiteada.” (págs. 5 e 8-9 do documento eletrônico 18 – grifos no original).



    Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente.



    2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



    3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná.” (RE 1.317.668-ED/PR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 916.425-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.



    II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.” (RE 643.674-AgR/AL, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à existência de direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação pleiteada, por haver o surgimento de novas vagas no contexto peculiar do certame –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.382.000-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca das peculiaridades que envolvem o caso concreto, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.391.382-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. DESCUMPRIMENTO DA TESE DE JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 784: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos, reconheceu o direito subjetivo da agravada à nomeação, sem expansão do número de vagas originalmente ofertadas no concurso, considerando a situação de desistência de candidatos melhor classificados. 



    2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.360.824-AgR/AM, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator